Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-95.2016.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 0000175-95.2016.8.05.0073

Foro de Origem: Vara Criminal de Curaçá/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Marcelo Gonzaga Mendes

Advogado:
Gustavo de Macedo Cavalcanti

Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia e Tayane Barbosa dos Santos

Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira

Procuradora de Justiça:Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES, A SER CUMPRIDA, INICIALMENTE, NO REGIME FECHADO.

1. PLEITO PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1.
A DECISÃO DOS JURADOS ADOTA UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELA ACUSAÇÃO, ENCONTRANDO RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, O QUE IMPÕE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

1.2. A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI SOMENTE É ADMISSÍVEL QUANDO A DECISÃO FOR MANIFESTAMENTE, DE FORMA NÍTIDA E ABSURDA, CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO.

1.3. A MATERIALIDADE DELITIVA RESTA COMPROVADA PELO AUTO DE RECONHECIMENTO E PELO LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA, QUE ATESTOU A MORTE DA VÍTIMA EM RAZÃO DE TRAUMA CRÂNIO-ENCEFÁLICO CAUSADO POR INSTRUMENTO PÉRFURO-CONTUNDENTE, ALÉM DAS DEMAIS PROVAS.

1.4. A AUTORIA DELITIVA ENCONTRA-SE EVIDENCIADA PELAS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO, HARMÔNICAS ENTRE SI E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, APONTANDO O APELANTE COMO AUTOR DOS DISPAROS QUE VITIMARAM O OFENDIDO.

1.5. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INDICAM QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA E ATINGIDA POR DISPAROS PELAS COSTAS, SEM DISCUSSÃO PRÉVIA NO LOCAL DOS FATOS E SEM PORTAR ARMA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA.

1.6. A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO ENCONTRA AMPARO PROBATÓRIO, INEXISTINDO ELEMENTOS OBJETIVOS QUE INDIQUEM PERCEPÇÃO RAZOÁVEL E FUNDADA DE PERIGO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA DO AGENTE.

2. PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PELO RECONHECIMENTO DO
BIS IN IDEM
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (CRIME PRATICADO EM VIA PÚBLICA, EM HORÁRIO DIURNO, COM PRESENÇA DE PESSOAS E PLURALIDADE DE DISPAROS), PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE APLICADA COMO “QUALIFICADORA REMANESCENTE” E PELA APLICAÇÃO EFETIVA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO ACOLHIMENTO.

2.1. A UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA QUALIFICAR O DELITO (MOTIVO FÚTIL) E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) É ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO CONFIGURANDO
BIS IN IDEM
.

2.2. A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MOSTRA-SE ADEQUADA DIANTE DA EXECUÇÃO DO DELITO EM VIA PÚBLICA, EM HORÁRIO DIURNO, COM INTENSA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, MEDIANTE MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, INCLUSIVE APÓS A VÍTIMA JÁ SE ENCONTRAR CAÍDA.

2.3. A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FOI CORRETAMENTE APLICADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

3. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR, COM A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.

3.1. O JUÍZO PRIMEVO DETERMINOU A IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA POR ENTENDER QUE O VEREDITO CONDENATÓRIO NÃO SE DESTOA DO CONJUNTO DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS.

3.2. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, COM BASE NO TEMA 1.068 DO STF, QUANTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, INDEPENDENTEMENTE DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO, EM RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO.

4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
0000175-95.2016.8.05.0073
, sendo Recorrente
MARCELO GONZAGA MENDES
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR